Tribunal: STF
Processo: Rcl 75515
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por BR ID Equipamentos e Sistemas S/A em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0011813-14.2017.5.15.0122), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e da ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A ação nº 0011813-14.2017.5.15.0122 foi proposta por CLIMÉRIO DOS SANTOS VIEIRA em face da ora autora em 05.07.2017 e distribuída perante a MM. Vara do Trabalho de Sumaré - SP. Ele formulou pedidos de “desconsideração do contrato de prestação de serviços realizado entre o Reclamante e a Reclamada bem como o reconhecimento vínculo empregatício estabelecido entre as partes” entre 01.01.2013 e 31.10.2015 – e não o pedido de anulação do referido contrato, portanto - alegando “pejotização” por pessoa jurídica por ele constituída (“CLIMÉRIO DOS SANTOS VIEIRA SERV. DE ELETRÔNICA ME.”). 



    [...]



    Em análise dos recursos ordinários, o E. 4ª Turma (7ª Câmara) do C. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT) manteve o mesmo entendimento, reconhecendo nulidade do contrato por “pejotização” e a existência do vínculo de emprego, o qual consiste no ato ora atacado, assim fundamentado:



    [...]



    Cumpre esclarecer que ao C. TST foi informada a realização de acordo - por empresa que não participou dele (COMPSIS) - no valor de R$ 525.599,39 nos autos da execução provisória (Ação de Cumprimento Provisório de Sentença n. 0011511-38.2024.5.15.0122) mediante liberação de depósitos recursais e 12 (doze) parcelas do valor restante iniciando em 11.11.2024, avença que, porém, remanesce sem homologação judicial em vista de discordância das corrés da reclamação trabalhista, postergada para após o pagamento integral. Importante ressaltar que em 21.01.2025 foi publicado despacho deferindo pedido da referida empresa (COMPSIS), determinando sobrestamento da reclamação trabalhista “até que ocorra o integral pagamento do acordo e sua homologação pelo juízo de primeiro grau”. 



    [...]



    Ocorre que, conforme atual jurisprudência, o C. STF tem entendido pela licitude da chamada “pejotização” de profissionais liberais ou qualquer outra forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, inclusive para prestar serviços na atividade-fim da contratante.” 



    Ao final, no mérito, requer seja “julgada procedente para que seja cassado o v. acórdão da E. 4ª Turma (7ª Câmara) do C. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT) - sendo a Autoridade reclamada o Exmo. Desembargador RENAN RAVEL RODRIGUES FAGUNDES - proferida no bojo da reclamação trabalhista n. 0011813- 14.2017.5.15.0122, para afastar o vínculo de emprego reconhecido na Justiça do Trabalho e julgar improcedente aquela ação trabalhista, ou, na pior das hipóteses, determinar a prolação de nova r. decisão pela D. Autoridade reclamada, de modo a observar as teses obrigatórias do C. STF”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O ato reclamado é o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que manteve o reconhecimento do vínculo empregatício no caso concreto (eDoc. 5).



    Contudo, da análise dos autos originários, é possível observar que, posteriormente à prolação do referido decisum, as partes envolvidas, em sede de cumprimento provisório de sentença (Processo 0011511-38.2024.5.15.0122), firmaram acordo na Audiência de Conciliação realizada em 14/10/2024, nos seguintes termos:



    “BR ID EQUIPAMENTOS E SISTEMAS S.A. pagará à requerente, em troca da quitação do postulado na inicial e do extinto contrato de trabalho havido, a quantia líquida de R$525.599,39. O referido valor será pago mediante liberação de todos os depósitos recursais existentes nos autos principais, sendo que o valor remanescente será pago em doze parcelas, corrigidas pelo saldo devedor,mensalmente pela taxa Selic. 



    Os pagamentos das parcelas serão realizados a partir de 11/11/2024. Ficando ressalvado que quando o vencimento cair em finais de semana ou dias de feriado, será prorrogado para o próximo dia útil.



    As reclamadas DUX PARTICIPACOES SA. e COMPSIS COMPUTADORES E SISTEMAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, concordam parcialmente com o acordo, pois concordaram apenas com a liberação dos depósitos recursais em favor do reclamante. 



    Libere-se ao reclamante o valor dos depósitos recursais nos autos principais, e certifiquem os valores levantados nestes autos, para que seja apurado o valor remanescente.” 



    Verifica-se, portanto, que as partes lograram êxito na boa composição do litígio, cujo acordo, inclusive, teve seu cumprimento prontamente iniciado com a imediata liberação do valor dos depósitos recursais em favor do ora beneficiário, seguido do vencimento da primeira parcela da quantia remanescente em 11/11/2024.



    Nessas circunstâncias, havendo alteração do cenário processual após a prolação do ato reclamado, fica configurada a prejudicialidade do ato reclamado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADA A RECLAMAÇÃO, em virtude da perda do objeto.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 05 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente